Tribunal: TJSP
Processo: 1012438-07.2019.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-20
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
COMPRA E VENDA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – INADIMPLEMENTO VERIFICADO - DÉBITO LEVADO A PROTESTO ANTES DA RENEGOCIAÇÃO - POSSIBILIDADE DE BAIXA PELA CONSUMIDORA – EMISSÃO DE CARTA DE ANUÊNCIA PELA RÉ - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - SENTENÇA MANTIDA - APELAÇÃO NÃO PROVIDA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000951832
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012438-07.2019.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante EDILSA
MARIA LOPES DA SILVA ARAUJO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados
ALESSANDRA GOMES CROCE, O BOTICÁRIO e BANCO BRADESCO SA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente) E MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 20 de novembro de 2020.
LUIZ EURICO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012438-07.2019.8.26.0477 -Voto no
2

APELAÇÃO No 1012438-07.2019.8.26.0477
APELANTE(S): EDILSA MARIA LOPES DA SILVA ARAÚJO
APELADO(S): O BOTICÁRIO E OUTROS
ORIGEM: COMARCA DE PRAIA GRANDE 1a VARA CÍVEL
RELATOR: Des. LUIZ EURICO
VOTO No 42.668
COMPRA E VENDA AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM
PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
JULGADA
PARCIALMENTE
PROCEDENTE

INADIMPLEMENTO
VERIFICADO
-
DÉBITO
LEVADO
A
PROTESTO
ANTES
DA
RENEGOCIAÇÃO - POSSIBILIDADE DE BAIXA
PELA CONSUMIDORA EMISSÃO DE CARTA DE
ANUÊNCIA PELA RÉ - DANO MORAL NÃO
CARACTERIZADO
-
SENTENÇA
MANTIDA
-
APELAÇÃO NÃO PROVIDA
Trata-se de ação declaratória de inexistência de
débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, acolhida em parte
pela r. sentença de fls. 192/198, para declarar a inexigibilidade do débito de R$
247,92, cujo relatório fica aqui incorporado.
Inconformada com a solução de primeiro grau, apela
a autora Edilsa Maria (fls. 201/208).
Afirma, em suma, a indevida manutenção do
apontamento em seu nome pela ré. Pugna, pelo reconhecimento de danos morais.
Desenvolve, assim, os argumentos trazidos em
primeiro grau, requerendo a procedência da demanda.
Recurso
regularmente
processado,
com
contrariedade às fls. 212/223 e a fls. 226/240, subindo os autos a esta Corte.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012438-07.2019.8.26.0477 -Voto no
3
Houve legítimo protesto do título, vencido e não
pago, oriundo da aquisição de produtos da loja O BOTICÁRIO.
A demanda objetiva indenização por dano moral em
decorrência de manutenção de apontamento em nome da Apelante, após a quitação
da dívida negociada.
Consta dos autos os seguintes protestos em nome da
autora (fls. 17/19): vencimento em 06/09/2017, no valor de R$176,24 (cento e
setenta e seis reais e vinte e quatro centavos), vencimento em 07/08/2017, no valor
de R$176,24 (cento e setenta e seis reais e vinte e quatro centavos) e vencimento em
02/08/2017 no valor de R$ 247,92 (duzentos e quarenta e sete reais e noventa e dois
centavos).
Os títulos comprovadamente quitados nos autos (fls.
13/14) são diversos dos protestados. Portanto, o protesto do título foi lavrado
corretamente em razão da mora.
No mais, a apelada confirmou a quitação do acordo,
bem como a expedição das cartas de anuência, contudo não é do credor a obrigação
de proceder ao cancelamento do registro de protesto (artigo 2o da Lei 6.690/79, que
disciplina o cancelamento de protesto de títulos cambiais e dá outras providências).
E o artigo 26 da Lei 9.492/97 prescreve “O
cancelamento do registro do protesto será solicitado diretamente ao Tabelionato de
Protesto de Títulos, por qualquer interessado, mediante apresentação do documento
protestado, cuja cópia ficará arquivada. (...) § 1o - Na impossibilidade da
apresentação do original do título ou documento de dívida protestado, será exigida
a declaração de anuência, com identificação e firma reconhecida, daquele que
figurou no registro de protesto como credor, originário ou por endosso translativo”.
Feita a negociação, cabia à apelante a baixa do
gravame perante o competente tabelionato, arcando com o custo dos emolumentos
cartorários devidos.
Por isso, diferentemente do quanto alegado, não
restou caracterizada conduta indevida que ensejasse a ocorrência de dano moral
passível de indenização.
Por corolário, não pode vingar o apelo, preservada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1012438-07.2019.8.26.0477 -Voto no
4
conclusão adotada pelo juízo, bem assim os fundamentos de análise e valoração dos
elementos de prova.

Dessa forma, nego provimento ao recurso, mantida,
integralmente, a r. sentença por seus próprios e judiciosos fundamentos, ora
majorados os honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) para 12%
(doze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do
Código de Processo Civil, observada a condição suspensiva em razão da gratuidade
da Justiça concedida (art. 98, §3o, do CPC).

LUIZ EURICO
RELATOR